Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS NECANDI. RESULTADO MORTE. PRESCINDIBILIDADE DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como é cediço, o latrocínio, crime complexo, perfaz-se com as condutas de roubo e homicídio, este com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime. Portanto, para se caracterizar o crime de latrocínio, é imprescindível a intenção do agente de matar para garantir a subtração da coisa ou assegurar o produto do crime, ou, ao menos, assumir o risco de causar a morte.
2. Embora, não seja possível determinar se o acusado obteve êxito na inversão da posse do bem (aparelho celular), tal fato mostra-se irrelevante a caracterização da consumação do crime de latrocínio. De acordo com a Súmula n.o 10 do Supremo Tribunal Federal: “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”.
3. As provas orais são consistentes e mostram-se confiáveis na busca da verdade, pois não apresentam divergências no que tange ao ponto crucial do ocorrido de que o acusado no intuito de subtrair o aparelho celular da vítima deu início às agressões com um golpe de faca em suas costas, o qual resultou em sua morte.
4. Assim, do cotejo das informações extraídas dos autos, constata-se o animus necandi do acusado, de maneira que, pela violência dolosamente empregada durante o roubo e pelo resultado morte da vítima, restou caracterizado o delito de latrocínio.
5. Comprovado o dolo do acusado de matar a vítima, e demonstrada a autoria e a materialidade do delito de latrocínio, por todo o lastro probatório produzido nos autos, não se desclassifica a conduta para o crime de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma branca, art. 157, §2o, VII, c/c art. 14, caput, II, ambos do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.